Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para suspensão de cumprimento de sentença em virtude do ajuizamento de pleito anulatório de acordo judicial.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não está configurada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência, pois a averiguação da existência de coação como fundamento para anulação de acordo judicial demanda instrução probatória, com contraditório e ampla defesa. A homologação judicial do acordo reforça sua presunção de validade, sendo prematuro o seu afastamento neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.